Tribunal: TJMT
Processo: 0021598-76.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0021598-76.2015.8.11.0042
APELANTE: JEAN BARROS LEITE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Peço dia.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Desembargador Luiz Ferreira da Silva
Revisor